Tribunal: TJDFT
Processo: 0700681-10.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700681-10.2017.8.07.0018 RECORRENTES: MÃOS DE ARTE PRODUÇÃO CULTURAL E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME, MARIA ELISA LEMOS DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXIGIBILIDADE INDEVIDA DE LICITAÇÃO. PROFISSIONAL ARTÍSTICO. CONTRATAÇÃO POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PREJUÍZO AO ERÁRIO IN RE IPSA. CULPA GRAVE CONFIGURADA. DANO MORAL COLETIVO NÃO CARACTERIZADO. 1. O processo de inexigibilidade de licitação deverá ser necessariamente justificado e instruído com elementos que demonstrem, entre outros, as razões de escolha do fornecedor e a justificativa do preço, o que não foi observado. No caso, o projeto básico foi direcionado desde o início para inexigibilidade de licitação e continha ilegalidades que não foram sanadas, contribuindo para a irregular contratação da empresa escolhida. 2. A inexigibilidade de licitação pressupõe que haja uma inviabilidade de competição e, por ser uma regra excepcional, as hipóteses legais devem ser interpretadas restritivamente. Por isso, a contratação de profissional artístico sem licitação requer que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública e que a contratação seja realizada diretamente com ele ou com seu empresário exclusivo. No entanto, declarações de exclusividade apenas para o evento, não supre o requisito da LIA (art. 25, III), máxime quando verificado que era prática de alguns dos artistas que participaram do evento distribuir declarações de exclusividade a empresários diversos. 3. O ato de improbidade administrativa previsto no art. 10, inc. VIII, da Lei n. 8.429/92, consubstanciado na frustração da licitude de processo licitatório ou na sua dispensa indevida, ocasiona o prejuízo ao erário in re ipsa. Precedentes do STJ. 4. Para configuração dos atos de improbidade relacionados no art. 10 da Lei n. 8.429/92 é indispensável a presença de elemento subjetivo dolo ou culpa grave apto a caracterizar o ato como ímprobo, o que não se constatou em relação à ré que apenas elaborou parecer opinativo e à sócia minoritária da empresa contratada irregularmente, contra quem nenhuma conduta ímproba foi especificamente atribuída nos autos. 5. O dano moral coletivo ocorre com a violação intensa de valores da sociedade, o que não se confunde com o mero cometimento de ato ímprobo, devendo ser analisado e comprovado segundo as circunstâncias do caso concreto. 6. Apelação do Ministério Público e reexame necessário conhecidos e providos em parte. As recorrentes alegam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, ao argumento de que seria inexigível o procedimento licitatório para contratação de profissional de qualquer setor artístico ou através de empresário exclusivo; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; c) artigos 10, inciso VIII, e 12, inciso II, ambos da Lei 8.249/1992, com vistas à absolvição, por ausência de provas de que teriam agido com dolo e/ou culpa; e d) artigo 884 do Código Civil, defendendo que teriam prestado o serviço estipulado em contrato, devendo ser afastada a integral restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração Pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. As recorrentes efetuaram o preparo, embora dispensável nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/1985. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 25, inciso III, da Lei 8.666/1993, 10, inciso VIII, e 12, inciso II, ambos da Lei 8.249/1992, e 884 do CC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “De acordo com os autos, a empresa Mãos de Arte Produção Cultural Ltda – ME foi contratada para que escolhesse artistas, de quem ela não detinha a representação exclusiva e cuja consagração não ficou comprovada, para se apresentarem no evento. Em primeiro lugar, as provas dos autos, não permitem afirmar que os artistas contratados para o evento eram consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública (...). No caso vertente, a exclusividade empresária à Mãos de Arte não está devidamente demonstrada (...). Logo, está evidenciado que a exclusividade mencionada nas declarações era apenas para o evento (...). Maria Elisa Lemos de Oliveira, sócia majoritária da empresa apelada Mãos de Arte contribuiu, ilegalmente, para a contratação de sua empresa, participando decisivamente da prática dos atos ímprobos, conforme a prova documental anexada aos autos (...). Neste cenário, o arcabouço fático-probatório é inequívoco no sentido de que a inexigibilidade da licitação foi irregular, restando comprovado nos autos que a contratação efetivada pela Administração Regional do Paranoá deixou de observar formalidades pertinentes à inexigibilidade” (ID 15723765). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a inexigibilidade da licitação precisa estar devidamente justificada, de acordo com os ditames legais, bem como que a dispensa indevida de licitação ocasiona o prejuízo ao erário in re ipsa, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior: "A Lei n. 8.666/1993 pune a conduta de dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade”; e “o prejuízo decorrente da dispensa indevida de licitação é presumido (dano in re ipsa), consubstanciado na impossibilidade da contratação pela Administração da melhor proposta” (RHC 87.389/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 6/10/2017, RHC 148367/AL, Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), DJe 20/8/2021, AgRg no REsp 1.499.706/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 14/3/2017, e AgInt no AREsp 1669615/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 1o/7/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027